Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO ATENDIDA. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE.
I. A extinção do processo por abandono da causa requer a intimação pessoal do autor e de seu advogado, por meio de carta registrada com AR, além da publicação no DJe para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
II. Tratando-se de execução não embargada, é presumível o desinteresse do executado em dar continuidade ao processo, sendo dispensável pedido expresso nesse sentido, razão pela qual inaplicável a súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Negou-se provimento ao recurso.